Tribunal: CARF
Processo: 12266.720911/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PRAZO. SÚMULA CARF No 186
Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.720911/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.777 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
MOL (BRASIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES NO PRAZO. SÚMULA CARF No 186
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720911/2013-48
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720911/2013-48

Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
Lei no 37/66.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para cancelar as multas por prestação de informação intempestiva, nos termos
da Súmula CARF no 186. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.775, de 31 de janeiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10283.721030/2013-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório do acórdão DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720911/2013-48

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
A interessada não é sujeito passivo da obrigação, pois apenas
representa o verdadeiro responsável;
Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos em
razão do disposto no art.50 do mesmo diploma legal;
Cita a SCI COSIT no 02/2016, o qual trata da impossibilidade de imposição de
penalidades na retificação de dados, quando as informações originais foram prestadas
dentro do prazo.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado com a seguinte ementa,
vejamos:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando querendo
em síntese:
a) nulidade por ausência de preenchimento de requisitos formais;
b) ilegitimidade;
c) aplicação da SC COSIT no 02/2016;
d) denúncia espontânea;
e) inconstitucionalidade das normas e da sanção;
f) cerceamento de defesa;
É o relatório.

Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720911/2013-48

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Inicialmente é a lide é travada no atraso de prestação de informação de
carga decorrentes da operação no comércio exterior.
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA

A contribuinte aduz pela nulidade do auto de infração eis que ausente de
fundamentação nos termo do art. 10, III, do Dec. 70.235/72.
Também aduz que gostaria de fazer produção de prova, ocorre, que em
nenhum momento colacionou documento nesse sentido.
Verifica-se que consta os fatos (elementos) que ensejaram a aplicação do
auto de infração. Nesse sentido a fiscalização seguiu o regramento no art.
10 do Dec. 70.235/72, nesse sentido:
Numero do processo:14041.000676/2008-97
Ementa:Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Ano-calendário: 2004 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art.
10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma
das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a
ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento,
por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela
conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a
uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Numero da decisão:3201-005.029 Nome do
relator:LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRAD
Dessa forma, nego provimento a este pleito.
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão
não é a responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720911/2013-48

Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga
e/ou o Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alnea “e” do
Decreto-Lei 37/66, vejamos :
Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.

Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este
pedido
DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
A contribuinte alega que cumpriu com o determinado no art. 107, IV, “e”
do Decreto-Lei 37/66, cumprindo os prazos para registro de informações
e ainda em algumas hipóteses apenas retificando algumas informações,
que sendo essa última hipótese não existira descumprimento de prazo,
nesse sentido consta no auto de infração.
Segundo a regra do parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as
informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em Porto no País, salienta que
a IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único e, portanto,
resultando em inequívoca vigência quanto ao fato gerador objeto da
autuação.
Ocorre que a fiscalização compreendeu que as retificações que
constavam no prazo do art. 45 da IN 800/2007 não foram honradas e por
tal razão seriam intempestivas as informações prestadas.
Percebe-se que, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB no
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o art. 45 e seu §1o que traziam a
equiparação da alteração realizada dentro do prazo mínimo com a
prestação de informação intempestiva.
Nesse sentido inclusive a Receita Federal do Brasil, por meio da Solução
de Consulta Interna Cosit no 2/2016, publicou entendimento de que a
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720911/2013-48

alteração ou retificação de informações já prestadas anteriormente não
configuram prestação de informação fora do prazo, conforme segue:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art.
107, inciso IV, alíneas "e" e "f do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora
do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos
Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966: Instrução Normativa
RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
Desse modo, é reconhecer a retroatividade benigna das retificações que
tiveram sua informação prestação tempestivamente, nesse sentido:
Numero do processo:11128.003149/2009-77 Turma:Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Terceira Seção Câmara:Quarta Câmara Seção:Terceira Seção
De Julgamento Data da sessão:Wed Sep 23 00:00:00 UTC 2020 Data da
publicação:Fri Nov 06 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Data
do
fato
gerador:
22/09/2008
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DA MULTA. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora
do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A lei
aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixa
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de ordem pública, cabe o seu
conhecimento mesmo quando alegado somente em recurso voluntário.
Numero da decisão:3402-007.728
Ainda:

Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
No auto de infração consta a seguinte irregularidade:

Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720911/2013-48

No entanto consta em e-fl. 23

Já em e-fl. 30:

Nota-se que houve a prestação da informação tempestivamente, no
entanto, a retificação teria ocorrido após a atracação, no entanto, como a
jurisprudência mansa desse CARF, ocorrendo a retificação posterior a
tempestiva prestação de informação e antes da fiscalização, ela deve ser
aceita.
Assim, dou provimento para as informações prestadas tempestivamente,
que tiveram retificação após o embarque.
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE

A recorrente pede reforma por afronta aos princípios constitucionais do
não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em
dizer que a lei aduaneira, neste aspecto específico, é inconstitucional, o
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720911/2013-48

que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2, não cabe a este
Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Diante do exposto, nego provimento.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Finalmente no tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do
CTN envolvendo matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada
dentro deste Conselho, vejamos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessa forma, nego provimento.
Diante do exposto, voto em, dar provimento ao recurso voluntário, para
cancelar as multas por prestação de informação intempestiva, nos termos
da Súmula CARF no 186.

Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720911/2013-48

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar as multas por prestação de informação
intempestiva, nos termos da Súmula CARF no 186.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 395
DF CARF MF
Original